Tribunal: TCU
Processo: 017.843/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Realizar o acompanhamento de qualquer aquisição de imunoglobulina humana que venha a ser promovida pelo Ministério da Saúde, tendo em vista, por um lado, a essencialidade do medicamento, e, de outro, o fracasso do último pregão lançado por aquela pasta, restrito às empresas nacionais, que ofereceram o produto a preços 50% (cinquenta por cento) superiores ao preço máximo fixado pelo Governo, caracterizando a indesejável e criminosa prática de cartel; avaliar a conveniência e oportunidade de o Tribunal atuar em conjunto com o CADE e com a Controladoria-Geral da União nessa matéria.

Inteiro teor:
Acórdão 261/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em que se solicita que o Tribunal acompanhe qualquer aquisição de imunoglobulina humana que venha a ser realizada pelo Ministério da Saúde, tendo em vista a essencialidade do fármaco e o fracasso do último pregão lançado por aquela pasta (peça 1, p. 1). Considerando que o representante alegou, em suma, que o referido pregão foi restrito às empresas nacionais, que ofereceram o produto a preços 50% superiores ao preço máximo fixado pelo governo, o que caracterizaria prática de cartel, e que o TCU deveria atuar em conjunto com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e com a Controladoria-Geral da União (CGU), além de encaminhar cópia da representação ao Ministério Público Federal (MPF); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a unidade técnica realizou diligências junto ao Ministério da Saúde para obter informações detalhadas sobre o Pregão Eletrônico 90005/2024 e sobre os contratos dele resultantes, concluindo que a unidade jurisdicionada adotou medidas adequadas e condizentes com as circunstâncias e exigências legais e judiciais para conduzir o processo de aquisição de imunoglobulina humana; considerando que o TCU já está acompanhando as aquisições de imunoglobulina, por meio de processos de representação e monitoramento, a exemplo dos TCs Processo 038.439/2019-0 , Processo 022.609/2020-2 , Processo 034.823/2021-2 , Processo 010.632/2022-0 , Processo 031.796/2022-2 , Processo 000.015/2023-7 , Processo 023.083/2023-9 , Processo 033.819/2023-8 e Processo 033.820/2023-6 ; considerando que, em nenhum desses processos, foi identificado de forma conclusiva indício de crime ou cartel, mas restou demonstrada a complexidade do tema, revelando a existência de dificuldades diversas na aquisição de imunoglobulina para abastecer a rede pública de saúde no país; considerando que também não foram observados indícios de irregularidade no âmbito do TC Processo 015.475/2023-9 , no qual foi realizado o monitoramento do Acórdão 242/2023-TCU-Plenário , cujo objeto é o processo de realização de novo certame para aquisição de imunoglobulina; considerando que, diante das informações trazidas aos autos, a unidade técnica concluiu que não há indícios de irregularidades para fundamentar nova atuação desta Corte sobre o tema; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.843/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.